Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPROVADA. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores oriundos do débito de cartão de crédito.
2. Não há se falar em ilegalidade da cobrança dos encargos decorrentes da mora cumulada com comissão de permanência, quando não há a incidência desta no valor perseguido.
3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
5. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes. Todavia, por inexistirem demarcações fixas no tocante ao que cada instituição financeira é autorizada a cobrar a título de juros remuneratórios, imperiosa a comprovação da excessiva onerosidade dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.